Tribunal: TJSP
Processo: 2126968-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação da agravada acolhida – Impossibilidade – Cálculos apresentados pela executada de forma unilateral, sem cumprimento do quanto determinado em decisão transitada em julgado – Ônus do qual não se desincumbiu – Cálculos apresentados pelo exequente que devem ser reputados corretos – Impugnação que deve ser rejeitada –

Ementa:

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação da agravada acolhida – Impossibilidade – Cálculos apresentados pela executada de forma unilateral, sem cumprimento do quanto determinado em decisão transitada em julgado – Ônus do qual não se desincumbiu – Cálculos apresentados pelo exequente que devem ser reputados corretos – Impugnação que deve ser rejeitada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126968-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante ODAIR DOS
SANTOS, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126968-46.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 24.685 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126968-46.2020 – CUBATÃO.
Agravante: Odair dos Santos.
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP.
Juiz: Rodrigo de Moura Jacob.
Voto 24.685
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação
da agravada acolhida Impossibilidade Cálculos
apresentados pela executada de forma unilateral,
sem cumprimento do quanto determinado em
decisão transitada em julgado Ônus do qual não se
desincumbiu

Cálculos
apresentados
pelo
exequente que devem ser reputados corretos

Impugnação que deve ser rejeitada
Decisão
reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de repetição do indébito
(fase de cumprimento de sentença) movida pelo agravante à agravada,
acolheu impugnação desta fixado como devido o valor apresentado por
aquela e condenado o impugnado na sucumbência de 10% sobre o valor da
diferença, ressalvada a gratuidade (fl. 43).
Diz-se que não foram apresentadas faturas como o determinado,
sendo que os cálculos apresentados pela agravada são baseados em planilha
não oficial. Assim, os valores apresentados pela recorrida são baseados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126968-46.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 24.685 - (jga)
3
“chute” com base em valores constantes das últimas faturas. Afirma que tal
planilha já foi apresentada na fase de conhecimento e não foi aceita. Dessa
forma, os valores não correspondem ao consumo do agravante, já que
discrepantes das tabelas juntadas pela própria agravada. Pede a reforma da
decisão, para o fim de afastar os cálculos da recorrida.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 50/51), não veio resposta
(fl. 53).

É o relatório.

2. Recurso fundado. Trata-se de ação de repetição do indébito
movida pelo agravante em que, em síntese, pretendeu a restituição de valores
cobrados a título de serviços de esgoto, não instalados junto ao endereço onde
mantém sua residência, conquanto cobrados pela agravada (fls. 01/09 dos
autos n° 1002405-79.2018.8.26.0157).
A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a
requerida a restituir de forma simples todos os valores pagos nos últimos 10
anos referente à tarifa de esgoto. Consignado que “Com relação aos valores,
é ônus da concessionária apresentar todas as faturas dos últimos 10 anos,
caso não o faça, no momento do cumprimento de sentença, serão
considerados os valores apresentados pelo autor.” (fls. 11/13 notadamente
fl. 12). A decisão foi mantida, nesse tocante, pelo aresto de fls. 14/19 deste
recurso e 13 dos autos originários.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (fls. 20/22), o
exequente apresentou planilha de cálculos (fls. 23/26), impugnada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126968-46.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 24.685 - (jga)
4
executada (fls. 27/30 e 31/33).
O juiz, por sua vez, acolheu impugnação desta fixado como
devido o valor apresentado por aquela, condenado o impugnado na
sucumbência de 10% sobre o valor da diferença, ressalvada a gratuidade (fl.
43) sem razão, contudo.
Isso porque, houve decisão expressa transitada em julgado (fls.
13 dos autos de origem) atribuindo o ônus à executada de apresentar as
faturas dos últimos 10 anos, sob pena de serem considerados corretos os
valores apresentados pelo autor.
Ocorre que a agravada, ao formular sua planilha, não cumpriu
com a determinação, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Ao
contrário, apresentou valores sem qualquer embasamento, de forma unilateral
(fls. 31/33) e que divergem dos apresentados na fase de conhecimento (fls.
77/78 dos autos n° 1002405-79.2018.8.26.0157), o que não se pode admitir,
sob pena de afronta à res judicata.
Portanto, de rigor a reforma da decisão para rejeitar a
impugnação da agravada, prosseguindo o cumprimento de sentença com base
nos valores apresentados pelo agravante (fls. 23/26).
Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do agravante,
tendo em vista seu não cabimento (REsp 1.134.186/RS e súmula 519 do STJ).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso